Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-81.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000934-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RANGEL TEODORO AMORIM FERREIRA - CPF: 696.221.161-91 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000934-81.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
RANGEL TEODORO AMORIM FERREIRA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA ORIGINALMENTE CONTRATADO. ATRASO DECLARADO DE QUATRO HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso em voo doméstico com conexões contratado junto à companhia aérea demandada. O recorrente sustenta inexistência de aviso prévio acerca do atraso, descumprimento da Resolução nº 400/2016 da ANAC e configuração de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso efetivamente ultrapassou quatro horas e se caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização; e (ii) estabelecer se a ausência de prova de comunicação prévia e de prestação de informações gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelo risco da atividade e disciplina o dever de informação ao consumidor.

O reclamante não apresentou documento idôneo que comprovasse o horário de chegada originalmente contratado, tendo a Declaração de Contingência apontado atraso de quatro horas, limite que, por si só, não caracteriza dano moral presumido.

Não foram comprovadas circunstâncias excepcionais aptas a demonstrar prejuízo relevante ou violação à dignidade que ultrapassasse mero aborrecimento inerente ao transporte aéreo.

A jurisprudência consolidada do STJ exige demonstração de circunstância excepcional que agrave a situação ordinária de atraso de voo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo de até quatro horas, desacompanhado de prova de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, não caracteriza dano moral indenizável.

Incumbe ao consumidor comprovar o horário contratado e a extensão do atraso, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJEN 28.03.2025; TJMT, N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 289816353, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço – Inexistência de aviso prévio;

2)

Desconformidade com a Resolução 400 da ANAC;

3)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 289816357, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela demandada para o trecho entre Cuiabá/MT e Fortaleza/CE, com conexões em Guarulhos/SP e Confins/MG, partindo às 2h00 do dia 17/12/2024 e com previsão de chegada ao destino às 10h40 do mesmo dia.

Sustenta que a conexão em Confins sofreu atraso e que não foram prestadas, em tempo e modo adequados, informações claras e precisas por parte da companhia aérea, a fim de amenizar os desconfortos inerentes à situação.

Relata, ainda, que não foi previamente notificado acerca dos transtornos que ocorreriam em seu voo, tendo chegado ao destino com atraso superior a quatro horas em relação ao horário originalmente contratado.

A demandada, por sua vez, afirma que o atraso não ultrapassou quatro horas e decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que afasta sua responsabilidade. Argumenta, ainda, ter prestado a devida assistência material ao passageiro.

No caos, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Analisando o contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente a passagem aérea e a Declaração de Contingência juntadas nos IDs 289815441 e 289815442, verifica-se que é incontroversa a contratação do serviço prestado pela companhia aérea, bem como o atraso do voo de conexão 9170, no trecho entre Confins/MG e Fortaleza/CE.

O reclamante afirma que o horário de chegada ao destino estava previsto para as 10h40, contudo desembarcou em Fortaleza/CE às 15h03min (ID 289815438, p. 5), resultando em atraso superior a quatro horas.

Todavia,
não apresentou prova documental que demonstre qual era, de fato, o horário de chegada originalmente contratado
, de modo a evidenciar que a demora ultrapassou o limite legal. Por sua vez,
a Declaração de Contingência aponta atraso de exatamente quatro horas
.

Acerca do atraso de voo, o artigo 21 da Resolução nº 400 da ANAC dispõe o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I -
atraso de voo por mais de quatro horas
em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.
(grifei)

Assim, o atraso do voo por 4 (quatro) horas,
sem outra particularidade fática
que evidencie a concretização de danos morais,
não
possui o condão de redundar em afronta à esfera jurídica correspondente à dignidade, à integridade moral ou à personalidade do passageiro.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao reclamante produzir prova apta a demonstrar o direito alegado.
Contudo, tais provas não foram apresentadas.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (Grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
. 2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025